Tribunal: TJSP
Processo: 1520993-39.2018.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Homicídio duplamente qualificado - Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria – Pedidos de absolvição sumária fundados na legítima defesa – Impossibilidade – Ausência de prova indubitável acerca da excludente- Pedido de exclusão das qualificadoras concernentes ao motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - Manutenção da

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito - Homicídio duplamente qualificado - Materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria – Pedidos de absolvição sumária fundados na legítima defesa – Impossibilidade – Ausência de prova indubitável acerca da excludente- Pedido de exclusão das qualificadoras concernentes ao motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - Manutenção da pronúncia nos seus exatos termos - Recursos desprovidos.